Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL SEM A INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA OFERECER CONTRARRAZÕES. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ARRESTO ELETRÔNICO ANTES DO APERFEIÇOAMENTO DO ATO CITATÓRIO. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), revela-se possível o julgamento de mérito do agravo de instrumento sem a intimação da parte contrária para oferecer contrarrazões, quando a relação processual ainda não tiver sido efetivada pela citação, ante a ausência de prejuízo aos direitos de defesa da agravada.

2. A jurisprudência desta 3a Turma Cível, ao interpretar o teor do art. 830 do Código de Processo Civil, firmou-se no sentido de que o arresto de bens antes do aperfeiçoamento do ato citatório somente é cabível na hipótese em que estiver demonstrado o esgotamento das tentativas de localização da devedora.

3. Após a apreciação do pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, houve alteração fática apta a justificar o acolhimento da pretensão recursal de realização de penhora “online” de eventuais ativos financeiros da executada antes da sua citação, haja vista a demonstração de que foram esgotadas, sem sucesso, as tentativas de citação da devedora.

4. Recurso provido.